Tribunal: TJMT
Processo: 0003218-75.2013.8.11.0009
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003218-75.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COLÍDER. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE MUNICIPAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Colíder contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, em razão de colisão traseira envolvendo veículo segurado pela autora e ônibus pertencente ao Município, conduzido por agente público. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 9.839,29, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês. O Município alegou culpa exclusiva da vítima e pleiteou, subsidiariamente, a aplicação dos índices definidos no Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Colíder deve responder pelos danos decorrentes de colisão traseira causada por veículo oficial, diante da alegação de culpa exclusiva do condutor do outro veículo; e (ii) estabelecer os índices corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança, presumindo-se a culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo, salvo prova robusta em sentido contrário.

1.

No caso, não há nos autos elementos probatórios capazes de afastar a presunção de culpa do condutor do veículo oficial, sendo previsível a frenagem do veículo segurado diante do fechamento de semáforo, o que não caracteriza manobra inesperada ou imprudente.

1.

O boletim de ocorrência e o depoimento testemunhal confirmam que o veículo oficial “perdeu o freio”, evidenciando falha mecânica ou ausência de manutenção, o que reforça a culpa do Município pelo acidente.

1.

Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 927 do Código Civil, o Município responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções, sendo suficiente a demonstração do nexo causal e do dano.

1.

O Município não comprovou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

1.

Quanto à atualização do valor indenizatório, devem ser aplicados os parâmetros definidos no Tema 810 do STF: correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora segundo a caderneta de poupança, a partir da citação, até 09/12/2021, e, a partir de então, aplicação unificada da taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo oficial, quando demonstrado o nexo causal e não comprovada excludente de responsabilidade.

1.

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo somente pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

1.

Os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros conforme a remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa Selic nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927, 786; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/05/2022; TJMT, N.U 1046259-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25/02/2025; TJMT, N.U 1010379-57.2020.8.11.0015, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 05/11/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículos ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

A autora/apelada narrou na petição inicial que, conforme apólice de seguro n° 33.31.12992971.0, mantinha contrato com a Sra. Maria Lucia
Caberlin

Cezario
para cobertura de eventuais riscos sobre o veículo Ford Focus 1.6 Flex, placa NJV 0554, cor prata, ano 2010/2010.

Aduziu que no dia 12 de janeiro de 2013, na Avenida Tenente Coronel Duarte, sentido Várzea Grande, na cidade de Cuiabá/MT, o veículo segurado foi abalroado pelo automóvel Marcopolo Volare, placa DLF 8890, ano 2003, de propriedade do Município de Colíder e conduzido pelo motorista João Maciel, conforme consta no Boletim de Ocorrência n° 2013.129 lavrado pela BPMTRÂN de Cuiabá/MT.

Devidamente citado, o requerido João Maciel não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O Município de Colíder apresentou contestação alegando culpa exclusiva do condutor do veículo VW Gol que, supostamente, teria parado repentinamente, sem as devidas cautelas e segurança.

Foi realizada instrução processual com oitiva de testemunha, Maria de Nazaré de Jesus Costa, através de carta precatória na Comarca de Cuiabá.

Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da ação, condenando o Município de Colíder ao pagamento de R$ 9.839,29 (nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês desde o efetivo desembolso pela parte autora.

Irresignado, o Município de Colíder interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o acidente não foi causado por culpa exclusiva do condutor João Maciel, mas sim pela conduta negligente do motorista do veículo Ford Focus, que teria parado abruptamente no meio da pista, sem observar as regras de segurança no trânsito.

Argumentou que, embora exista uma presunção de culpa quando um veículo colide na parte traseira de outro que segue à frente, essa presunção não é absoluta e deve ser afastada, tendo em vista que o boletim de ocorrência anexado aos autos contém apenas declarações unilaterais dos motoristas envolvidos.

Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, pleiteando que, em caso de manutenção da condenação, os juros moratórios sejam calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme o Tema 810 do STF.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça sustentou ausência de interesse público a justificar sua intervenção no processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025